Tribunal: TJDFT
Processo: 0000089-76.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000089-76.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste acerca dos cálculos apresentados no ID: 71243265 e do pedido do SINDIRETA/DF de ID: 71868013. Brasília, 04 de junho de 2025. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR